Tribunal: TJES
Processo: 5005723-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005723-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITOR CARDOZO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE COMPROVADA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE SERVIDOR PENITENCIÁRIO. PERDA DE DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo apenado, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que homologou a prática de falta grave consistente em desobediência à ordem de servidor penitenciário, com base no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP, decretando a perda de 1/6 dos dias remidos e fixando a data do fato (09/09/2024) como marco interruptivo para concessão de futuros benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que reconheceu a prática de falta grave por desobediência à ordem de servidor penitenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de falta grave foi apurada por meio de regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 183/2024), com oitiva de testemunhas, incluindo agente penitenciário e chefe de equipe, que confirmaram a ausência de autorização para a saída do apenado da cela.

A alegação defensiva de que a saída da cela teria ocorrido com autorização do servidor, não encontra respaldo nos depoimentos constantes do PAD, sendo desmentida por testemunhas presenciais do fato.

A conduta do apenado se enquadra nos artigos 50, VI, e 39, II, da LEP, por ter desobedecido ordem direta do agente penitenciário, o que configura falta grave passível de sanções como perda de dias remidos.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005723-42.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VITOR CARDOZO DE LIMA (AC)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

VITOR CARDOZO DE LIMA

contra a decisão (id 13210890 – sequencial 292.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que homologou a falta grave, decretando a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, fixando ainda a data do fato (09/09/2024), como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

N
o caso
, verifico que o Magistrado reconheceu a falta grave, apurada no PAD nº 183/2024, por violação aos artigos 50, inc. VI
1
, c/c art. 39, inc. II
2
, da Lei de Execução Penais, pois o apenado, no dia 08/09/2024, teria desobedecido ordem do agente penitenciário, ao sair da cela, junto com o interno ALESSANDRO PEREIRA BARROS.

No que se refere
a alegação defensiva
, de que o apenado não praticou a falta grave, pois somente saiu da cela, em razão da autorização do servidor, tenho que referida tese não merece prosperar.

Isto porque, a testemunha agente penitenciário ANDRÉ LUIZ DA CONCEIÇÃO (id 13210889 – seq. 238.1), narrou no PAD, que foi até a cela em que estavam custodiados os internos VITOR CARDOZO, ALESSANDRO PEREIRA e HUGO JESUS DOS SANTOS, para retirar somente o preso ALESSANDRO, que seria atendido pelo chefe de equipe.

Contudo, os internos VITOR e HUGO se manifestaram dizendo que também iriam, para evitar que acontecesse algo com o apenado ALESSANDRO, momento em que os presos de outras celas começaram a gritar, dizendo que ele estava “oprimindo”.

Relatou ainda, que não autorizou a saída do apenado VITOR da cela, tendo ele desobedecido a sua ordem, ao acompanhar o interno ALESSANDRO, no atendimento com o chefe de equipe.

De igual modo, também não prospera a alegação de insuficiência probatória, já que no PAD foram ouvidas testemunhas que confirmaram os fatos, inclusive o chefe de equipe ROBERTO CARLOS GONÇALVES (id 13210889 – seq. 238.1), narrou que atendeu o interno ALESSANDRO, que estava acompanhado do preso VITOR, no entanto, este não tinha autorização para sair da cela.

Desse modo,
tenho que a justificativa apresentada pelo reeducando, não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave, já que caracterizada a desobediência à ordem do servidor.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5010962-32.2022.8.08.0000
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas,
Data de Julgamento:
16/03/2023
)

Assim, deve ser mantida integralmente a decisão combatida, que decretou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, e fixou a data do fato, como marco para concessão de benefícios.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 13320799),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

2
- Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.